Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, COM PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NO PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA PARTILHA. REFINANCIAMENTO CONTRATADO APÓS DISSOLUÇÃO DA UINÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. EXTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA DÍVIDA NA DIVISÃO PATRIMONIAL. ANO DE AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do Código de Processo Civil. Caso concreto em que desnecessária se mostrava eventual inserção da demanda em fase instrutória porque os documentos constantes no feito eram hábeis a fundamentar o julgamento do caso e, por conseguinte, o juízo estava autorizado a proceder ao julgamento antecipado da lide, conforme norma posta no art. 355, I, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A união estável é a relação entre duas pessoas que tem como característica a convivência contínua, pública e duradoura para constituição de família. Como regra, a ela se aplica o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 CC) para disciplinar as relações patrimoniais. Assim, os bens adquiridos por cada um dos companheiros na constância do relacionamento em união estável são considerados comuns pelo que passam a integrar o patrimônio do casal (art. 1.658 CC) e, em caso de dissolução do vínculo, devem ser partilhados de forma igualitária. Exceção é feita aos bens que pertenciam a cada um dos companheiros antes de iniciarem a convivência comum; aos que sobrevierem por doação feita a apenas um deles; aos adquiridos com recursos exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação dos bens particulares; aos instrumentos de profissão (artigo1.659 CC).
3. As dívidas contraídas por um dos conviventes a benefício comum no curso da união estável, assim entendidas as que beneficiam a família, são de responsabilidade de ambos os companheiros. A eles solidariamente obriga, por expressa disposição do art. 1.644 da Lei Civil brasileira. Na vigência da união estável é presumido o esforço comum e a colaboração mútua na aquisição de bens que sobrevierem aos conviventes, daí porque a lei reconhece a qualquer deles a condição de administrar o patrimônio comum e, em caso de dissolução do vínculo, o direito à meação pela partilha de bens, direitos e dívidas existentes à data do término do relacionamento.
4. Caso concreto em que inviável o acolhimento da pretensão recursal para incluir na partilha dos bens dos antigos companheiros dívida referente à refinanciamento contratado unilateralmente pelo recorrente após a dissolução da união estável, posto que não mais há presunção de que tais valores se reverteram em prol da unidade familiar. Do mesmo modo, não merece reparo a sentença recorrida no ponto em que excluiu da divisão patrimonial dívida concernente à empréstimo bancário supostamente contratado pelo ex-companheiro em momento anterior ao término da convivência, uma vez que o extrato bancário trazido aos autos pelo recorrente para embasar as suas alegações não encerra dados essenciais da mencionada contratação.
5. Na hipótese, os elementos de prova coligidos pelo recorrente são indicativos de que a aquisição do veículo automotor partilhado na origem se deu em 2018, razão pela qual deve ser retificada a sentença vergastada apenas para fazer constar essa data como a de aquisição do automóvel.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.